Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. BIÓPSIA DE LESÃO PULMONAR SUSPEITA C/C PET CT FDG. RECUSA E/OU DEMORA INDEVIDA. ÓBITO DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É ilegítima a atitude do plano de saúde em não proceder a realização de exames urgentes solicitados por médico especialista e destinado ao tratamento oncológico da paciente. Havendo cobertura do tratamento, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico. Precedentes.
2. In casu, a recusa e/ou demora injustificada em autorizar/realizar o procedimento prescrito pelo médico assistente da paciente não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, cujo quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se capaz de alcançar às finalidades para as quais é prevista, especialmente pelos fundamentados critérios indicados para a fixação, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto.
3. As astreintes (multa cominatória) constituem penalidade processual imposta ao obrigado em decorrência do não atendimento do comando estampado no título judicial, como forma de coagi-lo a realizar a ordem judicial, preservando a autoridade dos comandos emanados pelo juízo, nos termos do art. 537 do CPC. 3.1. Na hipótese, a requerida deixou de cumprir a tutela de urgência por mais de 6 (seis) meses após regularmente intimada, deixando de demonstrar a existência de justa causa que impossibilitasse o cumprimento da ordem judicial, vindo a paciente a falecer no curso da demanda. Logo, vislumbra-se nítido descaso com o Poder Judiciário, não havendo que se falar em desproporcionalidade capaz de excluir ou minorar a sanção aplicada.
4. A incidência de juros de mora sobre as astreintes configura bis in idem, pois ambos os institutos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da mesma obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento, de modo que, ao exercerem a mesma função sancionadora em razão do descumprimento da obrigação no prazo estipulado, não podem ser cumulados, sob pena de indevida duplicidade sancionatória. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência de juros de mora sobre o valor consolidado das astreintes.